Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR E TÉCNICO CIENTÍFICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma de sentença que denegou a segurança para reconhecer a legalidade da acumulação de cargos públicos de engenheiro da TERRACAP e Bombeiro Militar do DF. .
2. A Constituição Federal, no art. 37, é clara ao estabelecer como regra a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, sendo cabíveis exceções prevista expressamente em casos específicos estabelecidos pela própria Carta Magna. A Emenda Constitucional 101/2019 também possibilitou na Constituição Federal a acumulação pelos militares nos termos do art. 37.
3. A Súmula 6 desta Corte entende que cargos de natureza técnica/científica são aqueles que exigem conhecimento específico de determinado campo do conhecimento. Contudo, a Constituição Federal somente permite a acumulação de cargo de natureza técnica/científica junto com cargo de professor.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.